Tribunal: TJMT
Processo: 0028574-10.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DAVID DE SOUSA AUGUSTO E SUA ESPOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 127712/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA VALIDAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
A parte autora não comprovou como lhe cabia a luz do art 373, I, do CPC/15, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a propriedade do bem reivindicado, pois deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios.
Carência da ação evidenciada ante a falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa no processo. Manutenção de extinção da demanda mantida diverso. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70078418761, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 25/10/2018).

APELANTE(S):
DAVID DE SOUSA AUGUSTO E SUA ESPOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Elisabeth Prado Romeiro e David de Sousa Augusto, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e/ou Permuta de Terras c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela, proposta em desfavor do Estado do Mato Grosso e Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso (INTERMAT) em que o juízo a quo julgou extinto o processo por ilegitimidade dos autores, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 275/280 TJ), os apelantes aduzem que a inexistência de prova de registro, transferência do imóvel, declaração de última vontade do falecido ou abertura de inventário, não afasta a legitimidade.
Sustentam, ainda, pela reparação do dano causado em virtude da anulação de venda ilegal do seu genitor, visto que a transmissão da herança, inclusive direitos imateriais do de cujus, ocorre no exato momento da morte, com base no artigo 1.784 do Código Civil.
Prequestiona, para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores o artigo 1.784 do Código Civil e artigo 5º, inciso XXX, da CF/88.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a sentença proferida, condenando o Estado de Mato Grosso e o Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso (INTERMAT) ao pagamento de indenização ou a realização de permuta, em valor atualizado da área de terra conforme tabela de preços do INCRA (fls.136/138), acrescido de juros e correção monetária.
Em contrarrazões (fls.282/283v – TJ), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
Devidamente intimado, o Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso (INTERMAT), não apresentou contrarrazões (certidão de fl.285).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls. 293/293v-TJ).
É o Relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elisabeth Prado Romeiro e David de Sousa Augusto, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e/ou Permuta de Terras c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela, proposta em desfavor do Estado do Mato Grosso e Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso (INTERMAT) em que o juízo a quo julgou extinto o processo por ilegitimidade dos recorrentes, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC.
Condenou os apelantes, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em desfavor de cada réu, suspendendo a exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.
A razão do apelo, em síntese, é sobre a legitimidade dos apelantes para pleitearem a reparação de dano causado pela anulação de venda ilegal ao seu genitor. Segundo o recorrente, a transmissão da herança, inclusive direitos imateriais, ocorre no exato momento da morte, com fulcro no artigo 1.784 do Código Civil.
Não obstante o requerimento formulado pela apelante, o juízo a quo, com fundamento no artigo 485, inc VI, do CPC, julgou extinto o feito, “não demonstrada a propriedade e os direitos sobre a totalidade da área em debate, ônus este que seria cumprido com a simples juntada aos autos de cópia dos Autos de Inventário, formal de partilha e/ou declaração de última vontade do de cujus, inexiste a legitimidade para se pleitear a tutela almejada”.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, in casu, faltou desde o início uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade dos recorrentes.
Sobre as condições da ação, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Essas questões preliminares dizem respeito ao próprio exercício do direito de ação (condições da ação) e à existência e regularidade da relação jurídica processual (pressupostos processuais). As condições da ação possibilitam ou impedem o exame da questão seguinte (mérito) [...]. Ausente uma delas ou mais de uma, ocorre o fenômeno da carência de ação (CPC 301 X), circunstância que torna o juiz impedido de examinar o mérito. A carência da ação tem como consequência a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC 267 VI) (Comentários ao Código de Processo Civil. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 503).

Na hipótese, não obstante os apelantes tenham trazido uma vasta documentação referente a aquisição do imóvel ainda na década de 70 pelo Sr. Antônio Romeiro (de cujus) e a Certidão de Localização da INTERMAT de fls.41, não resta demonstrado nos autos a referida transferência da propriedade aos autores, visto que não há nenhum registro de título translativo e/ou escritura pública de transmissão da área declarada, como bem frisou o juízo.
Ademais, no Brasil, que adotou o sistema romano em relação à transferência dos bens imóveis, somente se adquire a propriedade de qualquer imóvel com o registro do respectivo título, consoante o que dispõe o art. 1.245 do CC, de modo que não tendo as partes autoras comprovado a propriedade da área, conforme se infere dos documentos, é impositiva a extinção da demanda por ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa para ação, uma vez que somente pode intentar esta demanda o proprietário do imóvel, condição que as apelantes não ostentam, dado que o bem sequer encontra-se registrado em seus nomes e mera certidão de localização emitida pela INTERMAT (fls.41) não basta à demonstração da propriedade.
Vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO AVERBADO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPROMISSÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. A ação reivindicatória é aquela típica do proprietário sem a posse contra o possuidor desprovido de domínio. A propriedade, por sua vez, é comprovada através da titularidade do registro imobiliário. Conquanto a alegação do autor de aquisição onerosa do imóvel reivindicando, onde teria residido durante anos, jamais efetuou a devida transferência no registro imobiliário, sequer averbação da contratação. Sentença de extinção do feito, pela manifesta ilegitimidade ativa, confirmada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70044165256, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 29/09/2011)”

No caso em tela, os recorrentes não comprovaram a transferência da propriedade, de forma que não certifica a sua legitimidade ativa.

A jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – ACTIO AJUIZADA, EM NOME PRÓPRIO, PELO PROCURADOR DOS VERDADEIROS VENDEDORES – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – CARÊNCIA DE AÇÃO – SENTENÇA CASSADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
Ausente uma das condições da ação, o juiz fica impedido de analisar o meritum causae, de modo que se impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, de acordo com o que dispõe o artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. (TJRS, Apelação Cível n. 2003.030157-7, Araranguá, Relator: Des. Subst. Jaime Luiz Vicari)

Diante disso, outra alternativa não resta a não ser decretar a carência de ação da autora, por ilegitimidade de parte, e, em consequência, manter a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme exposto na sentença.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR